Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-94.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RETIFICAÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão que rejeitara aclaratórios anteriores, sob o fundamento da ausência de assinatura do representante do Município de Sorriso em acordo homologado, com imposição de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, quanto ao efetivo reconhecimento da assinatura digital do representante municipal e à cláusula expressa de renúncia aos honorários advocatícios pelas partes signatárias do acordo.

III. Razões de decidir

3. A verificação técnica posterior demonstrou que o documento homologado continha assinatura digital válida do representante do Município, suprindo o fundamento anterior da rejeição.

4. A cláusula 11.3.3 do acordo estabelece expressamente a renúncia das partes aos honorários advocatícios.

5. Tratando-se de direito disponível, a renúncia expressa aos honorários é válida e eficaz, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusula expressa de renúncia aos honorários advocatícios firmada por ambas as partes em acordo homologado judicialmente afasta a possibilidade de condenação ao pagamento da verba.

2. É válida a renúncia aos honorários advocatícios pelas partes, quando expressamente pactuada em instrumento formal e subscrita por representante legal com poderes específicos."

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0036864-06.2012.807.0015, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 06.03.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002790-94.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:
ÁGUAS DE SORRISO S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
Águas de Sorriso S/A,
contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 332620878,

que rejeitou os aclaratórios apresentados contra o
Município de Sorriso
, pela não verificação da assinatura do acordo celebrado pelo representante da municipalidade.

O recorrente, em síntese, aponta que, a documentação foi devidamente assinada, inclusive a constar a assinatura digital na lateral do acordo, pelo que, requer que a omissão apresentada seja sanada.

Requer, então, o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que os honorários advocatícios sejam afastados.

O recorrido, no ID no 337047386, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração, oposto por
Águas de Sorriso S/A,
contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 332620878,

que rejeitou os aclaratórios apresentados contra o
Município de Sorriso
, pela não verificação da assinatura do acordo celebrado pelo representante da municipalidade
.

De acordo com o que foi mencionado, existe apenas uma circunstância a ser avaliada, esta relativa à correção da suposta omissão existente no Acórdão.

Pois bem.

Ao analisar o documento de forma mais detida, bem como, a efetuar seu descarregamento virtual, uma vez que o sistema, ocasionalmente, pode apresentar inconsistências, é possível conferir que, de fato, a municipalidade, a partir de seu representante legal,
efetuou a assinatura do documento
.

É certo, então, que, o recorrido concordou
in totum
com os termos apresentados, inclusive, o que consta na Cláusula Décima Primeira, 11.3.3. que estipula:

11.3.3. Homologado o ACORDO, as signatárias abdicam de eventuais prazos recursais, sendo cada uma delas, quando aplicável,
responsável pelos honorários de seus respectivos advogados
, especialmente no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1011293-12.2021.8.11.0040.
[Destaquei]

Nesta toada, é certo, que, realmente, nenhuma das partes faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, uma vez que estas renunciaram a este direito, em prol do estabelecido no TAG.

Registra-se, também, que, por se tratar de direito disponível, os causídicos possuem a liberdade de realizar pactuações acerca deste tema, inclusive eventual renúncia, como foi o caso dos autos.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDENAÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

Tese de julgamento: "A renúncia expressa aos honorários advocatícios, por parte do beneficiário, ao seu modesto procurador, assim por ele nominado, exclui a condenação imposta ao exequente."

[...]

(TJ-DF 00368640620128070015 1971811, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/2/2025, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 6/3/2025).

Ante o exposto, acolho

os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a omissão no Acórdão combatido, e reconhecer a renúncia da municipalidade com relação aos honorários advocatícios, pelo que, afasta-se a condenação realizada nestes autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026